Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-68.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-68.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (APELANTE), LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (APELANTE), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (APELADO), ENNY GRAZIELLE SILVERIO MARQUES - CPF: 363.036.438-17 (ADVOGADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ROBERTA DE CASTRO PAULA - CPF: 938.679.301-63 (ADVOGADO), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (APELADO), LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (APELADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ENNY GRAZIELLE SILVERIO MARQUES - CPF: 363.036.438-17 (ADVOGADO), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (APELANTE), ROBERTA DE CASTRO PAULA - CPF: 938.679.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DOS AUTORES E DA RÉ NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SOCIEDADE ANÔNIMA. DIREITO DOS ACIONISTAS PREFERENCIAIS DE FISCALIZAÇÃO E ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação anulatória de assembleia geral extraordinária movida por JOSE MARIO VALLE e RUBENS DOS SANTOS contra JOACABA AGROPECUÁRIA S/A, julgou parcialmente procedente a ação para anular a assembleia de 18.12.2020, determinando que a ré observe o direito dos autores de eleger membro e suplente para o Conselho Fiscal. A sentença ainda fixou a sucumbência em 50% para cada parte, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

JOSE MARIO VALLE e RUBENS DOS SANTOS apelam para incluir indenização por danos materiais de R$ 5.610,00, alegando gastos com deslocamento para a assembleia de 26.11.2020, que foi cancelada sem justificativa. Também contestam a distribuição de sucumbência.

JOACABA AGROPECUÁRIA S/A, em sua apelação, alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, desconsideração de aspectos de direito societário e impugna o valor da causa, requerendo a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; (
ii
) se a nulidade da assembleia realizada em 18.12.2020 deve ser mantida ou reformada; e (
iii
) se os autores têm direito à indenização por danos materiais e se a distribuição dos ônus
da
sucumbência está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a prova requerida não é imprescindível para o julgamento, conforme os artigos 370 e 371 do CPC. O indeferimento da oitiva de testemunhas é justificável quando há elementos probatórios suficientes nos autos, como documentos que demonstram os fatos controvertidos.

O direito dos acionistas preferenciais de eleger membro e suplente do Conselho Fiscal está garantido pelo artigo 161, § 4o, alínea “a”, da Lei 6.404/76. A AGE de 18.12.2020 é nula, pois não respeitou esse direito, elegendo todos os membros do Conselho sem observância das normas legais e estatutárias.

A pretensão de indenização por danos materiais não se sustenta,
pois
a responsabilidade civil exige prova de ato ilícito e nexo de causalidade, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil. O cancelamento da assembleia não configurou conduta culposa ou dano indenizável.

O valor atribuído à causa reflete a importância econômica da lide e não se restringe ao pedido de indenização, sendo adequado conforme os critérios legais.

A distribuição da sucumbência proporcional está correta, diante do parcial acolhimento dos pedidos, conforme artigo 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa não se configura quando a prova oral é dispensável, havendo prova documental suficiente.

O direito dos acionistas preferenciais de fiscalizar e eleger membros do Conselho Fiscal deve ser respeitado, sob pena de nulidade da assembleia.

A responsabilidade civil por danos materiais exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não configurados no caso.

A distribuição proporcional da sucumbência é aplicável quando há acolhimento parcial dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.404/76, art. 161, § 4o, alínea “a”; Código de Processo Civil,
arts
. 370, 371, 86; Código Civil,
arts
. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 0729220-61.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por
ambas as partes,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a

ação anulatória de assembleia geral extraordinária, que
JOSE MARIO VALLE
e
RUBENS DOS SANTOS

move
m
em face de
JOACABA AGROPECUARIA S/A
, julgou
parcialmente procedente a ação, para

declarar a desconstituição da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada pela companhia ré no dia 18.12.2020, devendo a ré observar o direito dos autores de eleger membro efetivo e suplente para integrar o Conselho Fiscal, em consonância com a alínea “a”, §4o, art. 161, da Lei n. 6.404/76. Ainda,
distr
ibu
iu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou
honorários advocatícios

em 10% sobre o valor da causa.

Apelação de
JOSE MARIO VALLE
e
RUBENS
DOS SANTOS
(Id. 232528229):
Em resumo, sustentam a necessidade de reforma da sentença, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores, no valor de R$ 5.610,00, correspondente às despesas com o deslocamento dos autores para a comarca de Água Boa, para se fazerem representados na primeira convocação de tal assembleia, na sede da ré em Água Boa/MT, que deveria ter sido
realizada em 26.11.2020 e que restou injustificadamente frustrada, sem qualquer prova da alegada ausência de quórum ou de caso fortuito externo ou força maior.

Asseveram pela alteração da sentença quanto à sucumbência recíproca, destacando que configura decisão
ultra petita
, por ampliar indevidamente os efeitos da sentença, por ter sido reconhecida em sede de embargos de declaração.

Apelação de
JOACABA AGROPECUARIA S/A

(Id.
232528232
):

Suscita preliminar de cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas que participaram da Assembleia e especialistas que
poderiam atestar a regularidade de sua conduta.

Alega que a sentença desconsiderou aspectos fundamentais de direito societário, especialmente no que se refere à legalidade da convocação e regularidade da AGE e defende que o procedimento adotado seguiu estritamente o disposto na Lei das Sociedades por Ações e no estatuto social da companhia.

Ressalta que os acionistas preferenciais não teriam direito a voto nas matérias discutidas na AGE, sendo infundada a alegação de cerceamento de participação.

Afirma que o valor da causa indicado pela parte autora (R$ 100.000,00) não está adequado e deve ser alterado para corresponder a R$ 5.610,00.

Requer a reforma da sentença,
o reconhecimento da validade da assembleia e a improcedência dos pedidos autorais
.

C
ontrarrazões

de
JOSE MARIO VALLE e RUBENS DOS SANTOS
(I
d.
232528243
)
e de
JOACABA AGROPECUARIA S/A
(Id.
232528244
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA):

Eminentes Pares:

A
empresa ré suscita preliminar de cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas que participaram da Assembleia e especialistas que poderiam atestar a regularidade de sua conduta.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia está
em saber se a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 18.12.2020, realizada pela
Joacaba
Agropecuária S/A, foi conduzida de maneira regular e em conformidade com os direitos dos acionistas preferenciais, particularmente no que se refere ao direito de fiscalização e participação e se a sentença que anulou a AGE deve ser mantida ou reformada. Adicionalmente, discute-se se há responsabilidade da ré pelo pagamento de indenização por danos materiais em razão de despesas incorridas pelos autores e se a distribuição dos
ônus de sucumbência foi corretamente estabelecida.

Pois bem.

A ré defende que a AGE foi convocada e realizada em conformidade com a Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e o estatuto social, sustentando que os acionistas preferenciais, como os autores, não possuem direito a voto nas matérias discutidas.

Contudo, os autores comprovaram, por meio de ata notarial, que foram impedidos de participar da assembleia, o que constitui grave violação ao direito de fiscalização assegurado pelo artigo 161, § 4o, alínea “a”, da Lei das S.A.
que assim dispõe:

“Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
(...)

§ 4o Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas:

a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto
”

Desse modo, a
inda que os acionistas preferenciais não tenham direito a voto, sua presença e fiscalização dos atos societários são direitos garantidos, especialmente no que se refere à eleição de membros do Conselho Fiscal.

No caso, foi reconhecida a nulidade da
Assembleia Geral Extraordinária do dia 18.12.2020, po
rque foram eleitos todos
os membros do Conselho Fiscal sem a observância da lei e do próprio estatuto
social da empresa.
Colaciona-se fragmento da sentença que tratou a matéria:

“(...) A Lei n. 6.404/1976 prevê que as Sociedades Anônimas deverão ter um Conselho Fiscal, e o estatuto disporá sobre o seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que
for

instalado a pedido de acionistas (art. 161).

A instauração do Conselho Fiscal trata-se de uma das prerrogativas de fiscalização

conferidas aos acionistas minoritários ou aos titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto

restrito.

A Lei dispõe no artigo 161[1] que o conselho fiscal será composto de no mínimo três e no

máximo cinco membros acionistas ou não. No caso de haver ações preferenciais, o conselho fiscal poderá

ser composto por até cinco membros, caso contrário, terá três membros efetivos e quando o estatuto
prever
a

facultatividade do funcionamento “este deverá ocorrer por deliberação da assembleia geral, por proposta

de acionista que represente, na sociedade fechada, 10% das ações com direito a voto ou 5% das ações sem

direitos a voto (art. 161, § 2
o)[
2]”.

O Estatuto Social da companhia dispõe em seu artigo quinto, parágrafo primeiro, que “cada

ação ordinária é indivisível e dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral”, e que “as ações

preferenciais não terão direito de voto, ressalvadas as hipóteses previstas em lei” (Id. 50922667 – pág. 02).

Além disso, o artigo décimo nono do Estatuto Social dispôs que “A sociedade terá um

Conselho Fiscal, não permanente, composto de três membros eletivo e três suplentes, acionistas ou não,

brasileiros natos, permitida a reeleição”. O artigo vigésimo ainda estabelece que “O Conselho Fiscal terá

as atribuições que lhes confere a legislação aplicável, e seu funcionamento se dará sempre conforme as

normas contidas no artigo
161 da Lei 6.404/76, parágrafo 2o.

No presente caso, a sociedade ré é do tipo anônima de capital fechado, sendo instaurado o Conselho Fiscal na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.12.2020 a pedido dos requerentes, oportunidade em que foram eleitos os membros do Conselho Fiscal (Id. 50924193 – pág. 3).

Dos documentos juntados e dos argumentos das partes, verifico que os autores possuem 224.466 ações preferenciais classe B, das quais 124.466 foram adquiridas por Rubens do Santos e 100.000 por José Mario Vale, totalizando o percentual de 24,94% do capital social, nos termos do ato constitutivo (Id. 50922667), enquanto os acionistas
Laert
de Lima Teixeira, Leandro de Lima Teixeira, Carlos Alberto de Oliveira, além de possuírem 100% das ações preferenciais classe C (393.570), também possuem 100% das ações ordinárias.

A requerida afirma em sua contestação que os autores teriam, conforme o percentual de ações, direito de requerer a instalação do Conselho Fiscal, mas com relação ao direito de eleição de membros para a composição do órgão teria que ser observada a quantidade de “ações preferenciais” detidas pelos acionistas majoritários, que detém 100% das ações ordinárias e 100% das preferenciais da classe C.

Entretanto, em que pese os acionistas indicados pelo requerido deterem a maioria das ações preferenciais do conjunto das classes frente aos requerentes, verifico que
os referidos acionistas também detêm
a totalidade das ações ordinárias, bem como integram o grupo controlador da companhia, de modo que com relação a eles incide a alínea "b", §4o, do art. 161 (...)

Com efeito, conforme fundamentação supra, nem o estatuto social nem as assembleias podem privar os acionistas do direito de fiscalização da gestão dos negócios sociais das sociedades por ações (art. 109, III, da Lei 6.404/76), na forma da lei, assistindo direito aos minoritários com 10% ou mais das ações, como é o caso dos autores (24,94%) de eleger 1 membro e 1 respectivo suplente na constituição do Conselho Fiscal.

Assim, verifico que a Assembleia Geral Extraordinária do dia 18.12.2020 é nula, pois, elegidos a totalidade dos membros do Conselho Fiscal sem a observância da lei e do próprio estatuto. (...)”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE ANÔNIMA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL ELEITO POR ACIONISTA PREFERENCIAL. AUTORIZAÇÃO PARA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO CONSELHEIRO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA À INICIAL. ARTIGO 303, § 6o
DO CPC. ARTIGO 329 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A UMA DAS DELIBERAÇÕES ANULADAS. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JUSTA CAUSA PARA A DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO INDICADO PELO ACIONISTA PREFERENCIAL E PARA AUTORIZAÇÃO DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL AOS DIREITOS DO ACIONISTA MINORITÁRIO OU SEM DIREITO A VOTO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A legitimidade deve ser aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, de acordo com o afirmado pelo autor na petição inicial, verificando-se, a partir daí, a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. 2.1. Na hipótese, foi narrado pelos autores que a destituição de seu cargo do Conselheiro Fiscal indicado pelo acionista preferencial ocorreu sem que houvesse a justa causa que afirmam ser necessária
a
sua destituição, de modo que o dano narrado foi decorrência direta da deliberação pela Assembleia Geral. 2.2. Demonstrada a existência de um vínculo entre o autor e a situação jurídica afirmada em juízo, de modo que possui ele legitimidade ativa. 3. Nas hipóteses de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, dispõe o art. 303, § 6o, do CPC que ?caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito?, de modo que a Lei não impõe qualquer óbice à alteração do pedido quando da realização da emenda, o que está em consonância com o disposto no art. 329, I, do CPC. 4. A sentença, apesar de anular as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária, apenas fundamentou a anulação de uma delas. 4.1. É possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, quando a questão for puramente de direito ou, sendo de direito e de fato, o feito se encontrar suficientemente instruído ou não houver interesse na produção de provas (art. 1.013, § 3o, IV, do CPC). 4 .2. Considerada a possibilidade de imediata decisão do mérito quanto ao pedido de anulação também da deliberação cuja anulação não foi fundamentada, possível a aplicação da teoria da causa madura à hipótese. 5. Ao quanto aos direitos que conferem, as ações são classificadas em ações ordinárias, preferenciais e de fruição, sendo as ações preferenciais as que possuem algum privilégio ou vantagem patrimoniais, podendo elas
possuir
ou não direito a voto. 5.1. Dentre os direitos dos quais não podem ser privados os acionistas, previstos no art. 109 da LSA, está o direito
de ?fiscalizar
, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios
sociais?.
5.2. O art. 161, § 4o, a, da Lei 6.404/76 prevê aos titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito o direito de eleger um membro do Conselho Fiscal, órgão este que auxilia a fiscalização administração da companhia. 6. Não obstante competir à assembleia geral eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia (art. 122, II, da Lei 6.404/76), no caso de eleição em votação separada pelos acionistas minoritários ou sem direito a voto, tal destituição pela assembleia geral só é possível quando houver justa causa, sob pena de se autorizar uma indevida limitação dos direitos de tais acionistas. 6.1 Também necessária justa causa para a deliberação para a autorização de ajuizamento de ação de responsabilidade em face do membro do Conselho Fiscal eleito de forma separada pelos acionistas minoritários ou sem direito a voto, considerando que o impedimento do administrador - ou, no caso em análise, do conselheiro - é consequência legal da autorização para o ajuizamento da ação de responsabilidade. 7. É possível a intervenção do Poder Judiciário para impedir a violação dos direitos do acionista preferencial de indicar membro para o Conselho Fiscal. 8. Nos termos do art. 165 da LSA
, ?os
membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os
arts
. 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do
estatuto?.
8.1. O ajuizamento de ação em face da companhia em conjunto com o acionista preferencial, por si só, não configura quebra de nenhum dos deveres do membro do Conselho Fiscal. 9. A violação ao dever previsto no art. 77, II, do CPC não constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 10. A responsabilidade processual por litigância de má-fé é subjetiva. 10 .1. Não há nos autos qualquer evidência de que os autores
deliberadamente omitiram trechos de doutrina ou que praticaram alguma conduta improba. 11. Correto o reconhecimento da sucumbência recíproca na hipótese em que não houve o acolhimento de um dos pedidos dos autores. 11 .1. O reconhecimento, na fundamentação da sentença, de que o ordenamento jurídico impõe a justa causa como condição para a destituição do conselheiro fiscal não se confunde com a efetiva condenação da ré na obrigação de não fazer requerida pelos autores. 11 .2. Não é possível o reconhecimento da sucumbência mínima quando os autores formularam dois pedidos e apenas um deles foi acolhido. 12. Recurso da ré conhecido, acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto ao provimento de um dos pedidos e, no mérito, mantida a sentença; recurso adesivo dos autores parcialmente conhecido e não provido
”
(TJ-DF 0729220-61.2022.8.07.0001 1809929, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 22/02/2024)
.

Portanto, a sentença que anulou a AGE e determinou que a ré observe os direitos dos autores está devidamente fundamentada e não comporta reforma.

Por outro lado, o
s apelantes JOSE e RUBENS pleiteiam a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.610,00, correspondente às despesas de deslocamento para a AGE de 26.11.2020,
por ter sido
cancelada sem justificativa plausível
, ao argumento de que a
ré não comprovou a ausência de quórum ou qualquer motivo legítimo para a não realização da assembleia.

No ponto, entendo que não foram atendidos os requisitos legais para o deferimento da pretensão.

Acerca da matéria o
Código Civil em seus art. 186 e 927 estabelece que a responsabilidade civil requer a comprovação de um ato ilícito que cause danos, diretamente vinculado a uma conduta culposa ou dolosa da parte requerida.

No caso, embora o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária possa ter causado desconforto aos acionistas, não restou evidenciado que tal ato configura ilícito ou que a ré tenha agido com negligência suficiente para justificar a reparação pecuniária.

Além disso, a alegação dos autores de que a ré não teria informado previamente o cancelamento da assembleia, ou de que não teria justificado adequadamente sua realização posterior, não encontra amparo probatório que evidencie um nexo de causalidade entre o cancelamento e um suposto dano indenizável.

Isso porque o
s acionistas, ao arcarem com as despesas para comparecimento à AGE, assumiram um risco inerente à sua condição de
participantes, não podendo imputar à ré a responsabilidade por eventuais prejuízos derivados de sua própria decisão.

Dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, indefiro o pedido de indenização por danos materiais, mantendo-se a sentença, no ponto, sem qualquer reforma.

Lado outro, a JOACABA AGROPECUÁRIA S/A impugna o valor de R$ 100.000,00 atribuído à causa pelos autores, por considerá-lo desproporcional. Entretanto, o valor da causa deve refletir a importância econômica da lide, não se limitando ao pedido de danos materiais. A atribuição do montante está adequada e não deve ser alterada.

Por fim
, quanto à distribuição da sucumbência, os autores argumentam que a sentença incorreu em decisão
ultra petita
ao estabelecer a sucumbência recíproca, porém a sentença reconheceu parcialmente os pedidos autorais, justificando a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, conforme o artigo 86 do CPC.

É caso, portanto, de manter
a
sentença.

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
s
recurso
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024